Tribunal: TJDFT
Processo: 0735043-63.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSOS CONHECIDOS. MÉRITO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para: 1) declarar nulo e inexigível o contrato vinculado ao Cartão de Crédito Consignado, determinando ao banco réu que suspenda os descontos efetuados no contracheque da parte autora; 2) condenar o réu a devolver em dobro à parte autora todas as quantias descontadas da folha de pagamento do autor, desde a contratação (R$ 9.395,74), já incluída a dobra legal e abatidos os valores creditados em favor do autor, bem como eventuais pagamentos avulsos feitos pelo autor; 3) condenar o banco réu a pagar para o autor indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Recurso da parte autora: Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento líquido inferior a 5 salários mínimos (ID 76585563), consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária e dos elementos do processo se extrai a hipossuficiência alegada. Não foram ofertadas contrarrazões. Recurso da parte requerida: Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 76585597). Foram ofertadas contrarrazões (ID 76585604).
3. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretendeu: (i) a suspensão imediata dos descontos realizados no seu benefício previdenciário; (ii) a determinação para que o banco apresente cópia do contrato original, com todas as faturas do cartão desde a contratação e demonstrativo atualizado da dívida; (iii) a declaração de inexistência de débito e nulidade do contrato de cartão consignado supostamente firmado entre as partes; (iv) a condenação do banco a restituir todos os valores descontados indevidamente, em dobro na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, totalizando R$ 9.395,74 com a dobra legal; e (v) a condenação da ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 45.540,00, a título de danos morais. Afirmou que no ano de 2005 procurou o banco requerido para celebrar uma operação de empréstimo consignado, no entanto, assinou contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), portanto, diverso da modalidade pretendida. Alegou que há aproximadamente 20 anos, o réu promove descontos mensais ininterruptos em seu benefício previdenciário, que totalizaram um montante muito superior ao valor efetivamente utilizado, de R$ 1.807,96. Ante a negativa de solução extrajudicial, ajuizou a presente ação para ser indenizado pelos danos suportados.
4. Recurso da parte autora: Em suas razões recursais, o autor sustentou que a fixação da indenização em R$ 5.000,00 não considerou de forma adequada as circunstâncias do caso concreto, afastando-se do caráter pedagógico-punitivo da medida e mostrando-se insuficiente para compensar o ofendido. Alegou ser necessária a majoração do quantum indenizatório, uma vez que a perpetuação do ilícito ao longo do tempo agravou de forma exponencial o dano, circunstância que deve ser rigorosamente sopesada na fixação do valor. Aduziu tratar-se de pessoa aposentada por incapacidade permanente e portadora de doença grave, em condição de hipervulnerabilidade, que foi compelida a assumir contrato prejudicial. Ressaltou que os descontos indevidos recaíram diretamente sobre seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar e única fonte de sustento, o que comprometeu sua subsistência, dignidade e capacidade de custear despesas básicas de saúde e moradia. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de majorar o valor da condenação por danos morais para o importe de R$ 45.540,00.
5. Recurso da parte requerida: Em suas razões recursais, a instituição financeira recorrida suscitou a prejudicial de mérito de decadência, ao argumento de que o contrato foi celebrado em 03/08/2015 e a presente demanda somente foi distribuída em 11/04/2025, ou seja, mais de quatro anos após a suposta causa de anulabilidade. No mérito, alegou tratar-se de contrato regular, com crédito disponibilizado na conta da parte autora por meio de “telesaques” realizados com cartão contratado, mediante os dados fornecidos pelo próprio cliente. Afirmou que as cobranças efetuadas são legítimas e que, diante da ausência de pagamento das faturas subsequentes ao saque, os descontos em folha de pagamento referem-se ao valor mínimo da fatura, atualizado mensalmente em razão de juros e correção. Sustentou ter observado todas as normas impostas pelo Banco Central para esse tipo de operação, de modo que, havendo débito em aberto, o desconto efetuado constitui exercício regular do direito de crédito, inexistindo ato ilícito, nulidade contratual ou falha na prestação de serviços. Asseverou não restar configurado abalo moral indenizável, pois meros dissabores não ensejam compensação pecuniária. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pleiteou a restituição de valores de forma simples, ante a ausência de má-fé, bem como a redução do montante arbitrado a título de danos morais, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. As questões em discussão são: (i) verificar a ocorrência de decadência do direito à anulação do contrato firmado entre as partes; (ii) analisar a legalidade do contrato celebrado e dos descontos realizados diretamente sobre o benefício previdenciário da parte autora; (iii) avaliar se houve falha na prestação dos serviços; (iv) apurar a existência de dano moral indenizável; (v) definir o valor adequado da indenização por danos morais e (vi) definir a forma adequada de devolução dos valores supostamente cobrados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. PRELIMINAR DE OFÍCIO. Para dirimir a matéria trazida em Juízo - nulidade de contrato de RMC e sua eventual readequação a contrato de empréstimo pessoal consignado, é imprescindível a realização de perícia, a fim de se apurar os valores devidos, o valor já pago, observando-se as taxas de juros para empréstimo consignados praticados à época pelo mercado, a fim de saber se o valor já pago é suficiente para quitação do contrato, sob pena de enriquecimento sem causa.
8. Ressalte-se que, de acordo com o parágrafo único do art. 38 da Lei no 9.099/95, é vedada a prolação de sentença ilíquida nos Juizados Especiais, em razão de inexistir, no rito sumaríssimo, a fase de liquidação de sentença.
9. Assim, considerando-se que a matéria trazida aos autos é complexa, dependendo da realização de perícia para o deslinde da causa, reconheço, de ofício, a incompetência absoluta dos juizados especiais, nos termos dos artigos 3o e 51, II, da Lei 9.099/95. Precedentes: Acórdão 1711003, 0705863-19.2022.8.07.0012, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2023, publicado no DJe: 16/06/2023; Acórdão 1939778, 0721438-14.2024.8.07.0007, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 11/11/2024 e Acórdão 1935753, 0709460-38.2023.8.07.0019, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 29/10/2024.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA de ofício para anular a sentença e extinguir o processo, sem análise do mérito, com fulcro no art. 51, caput, da Lei 9.099/95.
11. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.